Tribunal: STF
Processo: AI 166074
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
E  M E  N T  A -  AGRAVO DE  INSTRUMENTO -  PETIÇÃO RECURSAL
SUBSCRITA  POR  ADVOGADO  DO  INSS  QUE  NÃO  OSTENTA  A  CONDIÇÃO DE
PROCURADOR  AUTARQUICO  -  NECESSIDADE   DO  INSTRUMENTO  DE  MANDATO
JUDICIAL  - AUSÊNCIA  DE PROCURAÇÃO  -  TRASLADO INCOMPLETO  - SÚMULA
288/STF - AGRAVO IMPROVIDO.
         - Os Advogados do INSS que não ostentam a condição funcional
de procuradores autarquicos devem juntar,  nos processos em que atuam
em  nome dessa  pessoa estatal,  o necessario  instrumento de mandato
judicial.  A  ausência  dessa  procuração  -  que  constitui  peca de
traslado  obrigatorio - torna  aplicavel, no procedimento recursal do
agravo de instrumento, a Súmula 288/STF.
         -  Inaplicabilidade do art.  13 do Código de Processo Civil.
Precedentes.